Tribunal: TJES
Processo: 5013392-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013392-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RUBENS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIGUETE

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013392-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RUBENS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIGUETE

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES FREITAS - RJ079327

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado em primeira instância pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A impetração questiona a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade, com base em teses de negativa de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar do paciente, após a prolação de sentença condenatória, configura constrangimento ilegal, notadamente quando a argumentação defensiva se concentra em matéria de mérito, como negativa de autoria e reavaliação de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses defensivas relacionadas à negativa de autoria e materialidade, como a existência de álibi e a ausência de prova pericial, confundem-se com o mérito da ação penal e demandam exame aprofundado de fatos e provas, o que é inviável na via processual do habeas corpus.

A rediscussão do acervo probatório deve ocorrer por meio do Recurso de Apelação, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, sendo este o meio processual idôneo para o reexame da matéria.

A prolação de sentença condenatória, que pressupõe um juízo de valor exauriente sobre as provas, robustece os fundamentos que justificaram a manutenção da prisão preventiva ao longo da instrução processual.

Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a manutenção da custódia de réu que permaneceu preso durante todo o curso do processo não constitui constrangimento ilegal, pois persistem os motivos que a ensejaram, agora fortalecidos pelo reconhecimento da culpabilidade em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandem aprofundado reexame fático-probatório, como a negativa de autoria e materialidade.

Não configura constrangimento ilegal a negativa do direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, cujos motivos para a custódia persistem e se fortalecem com a superveniência da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013392-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RUBENS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIGUETE

Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES FREITAS - RJ079327

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUBENS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIGUETE
contra ato supostamente coator proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 5000112.12.2025.8.08-0032, mantém o paciente preso preventivamente.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, condenado em primeiro grau pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A defesa alega, em apertada síntese, a negativa de autoria e materialidade, aduzindo a inexistência de provas periciais e a apresentação de um álibi consubstanciado em novas declarações. Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pugnando pela sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

As teses defensivas relacionadas à negativa de autoria e materialidade, como a alegação de álibi e a ausência de prova pericial conclusiva, confundem-se com o próprio mérito da ação penal originária. Tais argumentos demandam aprofundado exame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus.

Ademais, ressalto que o paciente já foi condenado em primeira instância, o que pressupõe um juízo de valor exauriente sobre o acervo probatório realizado pela suposta autoridade coatora. A rediscussão dessas matérias deve ser realizada por meio de Recurso de Apelação, já interposto pela defesa (processo nº 5000112.12.2025.8.08.0032), o qual, segundo informado na própria inicial, aguarda parecer da Douta Procuradoria de Justiça para posterior julgamento por este Egrégio Tribunal.

Quanto à legalidade da segregação cautelar, verifico que a sentença condenatória, ao manter a prisão preventiva do paciente, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, reforçando os fundamentos que justificaram a custódia ao longo da instrução processual.

Conforme entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, se o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo, a manutenção da custódia após a prolação de sentença condenatória não constitui constrangimento ilegal, pois persistem os motivos que a ensejaram, agora robustecidos pelo reconhecimento da culpabilidade em primeiro grau. Seria um contrassenso mantê-lo preso durante a fase de apuração da culpa e, após o juízo de condenação, conceder-lhe a liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)